Tribunal: TJSP
Processo: 0025730-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Revisão Criminal – Pedidos de absolvição e reconhecimento de continuidade delitiva, com a readequação das penas – Decisão condenatória contrária à evidência dos autos – Descabimento – Impossibilidade de reapreciação da prova – Conjunto probatório exaustivamente analisado em primeiro e segundo graus de jurisdição – Ausência de nulidade na fixação das reprimendas ou

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Revisão Criminal – Pedidos de absolvição e reconhecimento de continuidade delitiva, com a readequação das penas – Decisão condenatória contrária à evidência dos autos – Descabimento – Impossibilidade de reapreciação da prova – Conjunto probatório exaustivamente analisado em primeiro e segundo graus de jurisdição – Ausência de nulidade na fixação das reprimendas ou sequer contrariedade a texto expresso da lei – Inexistentes as taxativas hipóteses previstas no art. 621, do CPP – Ausente condição legal de procedibilidade – Decisão mantida – Negado provimento ao agravo.